Tribunal: CARF
Processo: 10925.900117/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900117/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.019 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA FETZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO REALIZA SEM
ENVIO
DE
DCOMP.
MUDANÇA
DE
PROCEDIMENTO
NA
COMPENSAÇÃO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. DILIGÊNCIA.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Se for considerado que a compensação de débitos só pode ser realizada por
meio de DCOMP a partir de outubro de 2002, em face do que determina § 1o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, não há dúvida nenhuma que não haveria saldo
negativo de IRPJ a ser reconhecido. Considerando que tinha sido recente a
forma como se dava a compensação, razoável supor que havia dificuldade de
entendimento e erro por parte dos contribuintes. E assim considerando, e
tomando-se o relatório detalhado realizado pela Autoridade Fiscal, conclui-se
que a interessada faz jus ao crédito pleiteado. Como o crédito pretendido não
estava decaído à época do envio da DCOMP aqui analisada, deve ser
reconhecido o crédito de saldo negativo pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 9.516,87, e homologar as compensações
objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório
e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900117/2011-88
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
A contribuinte CONSTRUTORA FETZ LTDA encaminhou O PER/DCOMP no
04948.59300.180706.1.3.02-2443 utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do
exercício 2005, no valor de R$ 9.516,87.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico juntado à e-fl. 6, a
compensação não foi homologada porque não foi confirmado a parcela de crédito relativo ao
pagamento informado de R$ 9.516,87, conforme excerto do despacho abaixo colacionado:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde alegou erro de
preenchimento do PER/DCOMP, confirmando que, de fato, no período de 01/01/2004 a
31/12/2004 não realizou nenhum recolhimento e que o crédito seria de “saldo” de crédito de
saldo negativo de IRPJ formados no período de 2000 a 2003.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade
pelo fato da contribuinte não ter apresentado nenhuma documentação relativa ao período 2000 a
2004 que comprovassem a informação prestada nos quadros elaborados com os saldos negativos
desde o ano-calendário 2000.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alegou que a DRJ embasou sua decisão pela não apresentação de provas, mas que teria deixado
de analisar questões de fato, e que as declarações por ela encaminhadas à Receita Federal
(DIPJ/DCTF e PER/DCOMP) poderiam solucionar a lide. Juntou ao recurso voluntário cópia do
Livro Diário dos anos-calendário 2000 a 2002, comprovantes de arrecadação e cópia da DIPJ
2005.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

O recurso voluntário foi analisado em 11 de fevereiro pela 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 1a Seção do CARF que decidiu converter o julgamento em diligência, tendo em
vista que a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato da Recorrente
não ter juntado documentos contábeis/fiscais que comprovassem o saldo negativo de anos
anteriores e não pela impossibilidade da utilização dos referidos créditos.
Fo consignado na Resolução 1201-000.722 que o demonstrativo de saldo
negativo, então apresentado pela Recorrente na manifestação de inconformidade, mostrava que o
somatório do saldo negativo pleiteado iniciou-se no ano-calendário de 2000 e o PER/DCOMP
tinha sido protocolado em 18/07/2006, o que mostraria que, a princípio, o direito creditório teria
sido atingido pela decadência, por ter ultrapassado o prazo de 5 anos para o interessado formular
o pedido a que tinha direito.
Só não teria decaído o direito, caso a Recorrente tivesse feito a compensação do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 na compensação das estimativas de IRPJ do ano-
calendário 2001 diretamente na contabilidade, o que era permitido naquele período. E a
existência do saldo negativo do ano-calendário de 2002 dependeria da Recorrente ter realizado a
compensação direta na contabilidade do saldo negativo apurado no ano-calendário 2001.
Considerando que a Recorrente apresentou os documentos contábeis do período a
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, de terminou o retorno do processo à
Unidade de Origem para que intimasse a Recorrente a:
Apresentar cópia dos Livros Razão, balanço/balancetes e LALUR dos anos-
calendários 2000 a 2003 e a informar se compensou na sua contabilidade os saldos negativos dos
anos-calendários 2000. 2001 e 2002 e em caso positivo apontasse os lançamentos de
compensação.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF determinou, ainda, que
a Unidade de Origem verificasse qual o valor do saldo negativo de IRPJ apurados nos anos-
calendários de 2000 a 2003 e informasse se constavam nos sistemas do FISCO outra
compensação utilizando o eventual saldo negativo de IRPJ além dos débitos informados no
PER/DCOMP no 04948.59300.180706.1.3.02-2443.
A Unidade de Origem procedeu conforme determinado pelo CARF e elaborou o
Relatório de diligência Fiscal juntado às e-fls. 534 a 544.
A Recorrente tomou ciência do Relatório de Diligência e apresentou manifestação
às e-fls. 550 a 551.
A análise do Relatório de Diligência e da manifestação da recorrente serão
analisadas em detalhe no voto que segue.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A recorrente admitiu que se equivocou no preenchimento das parcelas de crédito
que compuseram o saldo negativo de IRPJ no PER/DCOMP no 04948.59300.180706.1.3.02-
2443, que não foram pagamentos, mas que seriam saldo negativo de períodos anteriores.
Na Resolução 1201-000.722 este Relator consignou que não seria possível
compensar eventual saldo negativo de IRPJ da maneira que foi formulado pela Recorrente. Isso
porque seria necessário encaminhar uma DCOMP para cada exercício financeiro. Noutras
palavras, não é possível utilizar diretamente o saldo negativo dos períodos anteriores no ajuste
anual.
Contudo, antes da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, a compensação
de tributos era feita pelo próprio contribuinte na sua contabilidade, sem necessidade de
comunicação ao Fisco, daí porque foi determinada a diligência para verificação se tal
compensação fora realizada pela Recorrente.
Mas a partir de 1o de outubro de 2002, data a partir da qual passou a surtir efeitos
o art. 49 da MP 66, não era mais possível a compensação direta na contabilidade, devendo ser
realizada por meio de Declaração de Compensação - DCOMP, de modo que as estimativas
mensais de IRPJ do ano-calendário 2003, caso compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, deveriam ser necessariamente através de DCOMP.
Feita esta breve preliminar, vejamos o que apurou a Autoridade Fiscal no bem
detalhado Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 534 a 544):
-Ano-calendário 2000:
A Autoridade Fiscal constatou que na DIPJ 2001 não houve apuração de IRPJ
devido no final do período, e houve pagamentos de R$ 53.113,40, comprovando-se então o saldo
negativo de R$ 53.113,40 Como não haviam indicação de utilização do saldo negativo nos
sistemas da RFB (Comprot, DCTF e SCC) e encontraram-se valores de estimativas em anos-
calendários seguintes, havia a possibilidade de terem sido compensados diretamente na
contabilidade com este saldo negativo, de acordo com o art. 14 da IN SRF no 21/97, então
vigente (realce não consta no original).
4.3 – Comprovado o saldo negativo, no valor de R$ 53.113,40, consultaram-
se os sistemas desta RFB (comprot, DCTF e SCC), e não se encontrou qualquer
utilização, quer na forma de restituição, quer de compensação. Mas
encontraram-se valores de estimativas em outros AC, cujos valores podem ter
sido compensados com este saldo negativo, ao abrigo, então, do art. 14 da IN
SRF no 21/97, sem que o contribuinte tivesse informado essa situação em
DCTF, por não as ter confessado. A isso se fez referência no citado Termo de
Intimação, mas o contribuinte não respondeu de forma adequada. Na análise dos
saldos negativos dos AC seguintes se verá se houve utilização ou não deste
saldo negativo.
-Ano-calendário 2001:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

A Autoridade Fiscal constatou que havia divergência entre as informações
mensais prestadas no LALUR e na DIPJ 2002, mas o valor do IRPJ apurado no LALUR ao fim
do ano-calendário foi o mesmo que o informado no ajuste (Ficha 12A da DIPJ/2002), no valor de
R$ 103.497,43. Foram então consideradas as estimativas mensais informadas na DIPJ 2002.
Parte das estimativas informadas na DIPJ 2002 não foi confessada em DCTF e
nem recolhida. A Recorrente não fez a compensação de cada uma das estimativas mensais com o
saldo negativo apurado no ano-calendário 2000, mas apenas com o valor apurado no ajuste ao
final do período de apuração. A Autoridade Fiscal então procedeu ao cálculo da compensação
das estimativas mensais não confessadas em DCTF ou confessadas a menor, utilizando o saldo
negativo apurado no ano-calendário 2000 de R$ 53.113,40, utilizando o Sistema de Apoio
Operacional da Receita Federal com a utilização de R$ 48.368,86, ficando um saldo
remanescente de R$ 4.744,54. Com a quitação das estimativas mensais de IRPJ do ano-
calendário 2001, o saldo negativo de IRPJ apurado foi de R$ 36.842,72. O recorrente informou
R$ 36.889,97:
5.3.3 – Como se vê, o contribuinte não demonstra qualquer estimativa que
tivesse compensado no AC de 2001. Limita-se a demonstrar os pagamentos de
estimativas feitos até então, inclusive os relativos ao AC de 2000, deduzindo,
desse total (R$ 137.327,53), os R$ 100.437,60 de IR apurado no ajuste do AC
de 2001, informado na Ficha 12A da DIPJ/2002 (fl. 179).
5.3.4 – Ou seja, uma espécie de compensação do valor efetivamente devido, no
ajuste de cada AC, com tudo o que pagou de estimativas até então, no caso, a
partir do AC de 2000. Mas não. Não é assim que se deve proceder. Não é só o
valor apurado no ajuste que pode/deve ser compensado, ou é devido. As
estimativas apuradas também são devidas, e, se não pagas, também
podem/devem ser compensadas, e confessadas em DCTF com essa informação
quanto à forma de quitação, no caso, compensação sem processo, ao abrigo,
então, do art. 14 da IN SRF no 21/97. O contribuinte não procedeu como devia.
5.3.5 – Por assim dever ser, procedeu-se aos cálculos da compensação das
estimativas apuradas no AC de 2001, na DIPJ/2002, não confessadas em DCTF
ou nela confessadas a menor, nem pagas ou só parcialmente pagas, quais sejam,
as de jun., jul. e set., nos valores, respectivamente, de R$ 9.391,21, R$
39.470,32 e R$ 4.251,73 (R$ 34.860,87 – R$ 30.609,14), utilizando, nessa
compensação, o saldo negativo apurado no AC de 2000, já acima analisado
(item 4 e seus subitens), no valor de R$ 53.113,40.
5.3.6 – Feitos os cálculos da compensação, pelo Sistema de Apoio Operacional,
conforme fls. 473 a 475, concluiu-se pela compensação total daquelas
estimativas (fl. 474), mediante utilização de saldo negativo do AC de 2000, no
valor de R$ 48.368,86 (fl. 473), remanescendo dele, então, R$ 4.744,54 (fl.
473). 5.3.7 – Com isto, conclui-se que o total de estimativas quitadas, relativas
ao AC de 2001, perfaz R$ 137.280,28. Valor menor que o que contribuinte
informou na DIPJ/2002 (linha 16 da Ficha 12A), de R$ 137.327,53 (fl. 179).
Assim, considerando que o contribuinte apurou IRPJ devido, no ajuste, de R$
103.497,50, e utilizou dedução a título de PAT, no valor de R$ 3.059,94,
conclui-se pela existência de saldo negativo de IRPJ, em 31/12/01, no valor
de R$ 36.842,72 (R$ 103.497,50 – R$ 3.059,94 – R$ 137.280,28). O
contribuinte informou R$ 36.889,97 (fl. 179).
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

Nos sistemas da Receita Federal (Comprot, DCTF e SCC) não constam a
utilização do crédito de saldo negativo apurado. Intimada a informar se utilizou o crédito em
compensação de anos posteriores, não houve resposta adequada da Recorrente, pelo que a
Autoridade Fiscal procedeu à verificação da utilização do crédito :
5.4 – Tal como se fez em relação ao saldo negativo do AC de 2000 (subitem
4.3), também em relação a este se consultaram os sistemas desta RFB (comprot,
DCTF e SCC), e não se encontrou qualquer utilização, quer na forma de
restituição, que de compensação. Mas encontraram-se valores de estimativas em
outros AC, cujos valores podem ter sido compensados com este saldo negativo,
ao abrigo, então, do art. 14 da IN SRF no 21/97, não confessadas em DCTF. A
isso se fez referência no citado Termo de Intimação, mas o contribuinte não
respondeu de forma adequada. Na análise dos saldos negativos dos AC
seguintes se verá se houve utilização ou não deste saldo negativo.
-Ano-calendário 2002:
Também nesse ano-calendário a Autoridade Fiscal constatou divergência entre as
informações escrituradas no LALUR com as da DIPJ 2003, mas a base de cálculo do IRPJ
informada no LALUR está conforme o IRPJ devido informado no LALUR (está em
conformidade com o IRPJ devida informada na Ficha 12A na DIPJ 2003).
Para apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 a Autoridade
Fiscal considerou os valores das estimativas informadas na DIPJ, mas quando os valores
confessados em DCTF eram maiores que as estimativas informadas na DIPJ, considerou os
valores informados na DCTF. Para compensação das estimativas até setembro de 2002, a
Autoridade Fiscal considerou o remanescente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000,
no valor de R$ 4.744,54 e o remanescente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 no
valor de R$ 36.842,72. Constatou que apenas parte das estimativas puderam ser compensadas.
Houve comprovação do pagamento da estimativa de outubro de 2002 no valor de R$ 24.732,10,
confirmado nos sistemas da Receita Federal.
Considerando-se que a partir de outubro de 2002, a compensação deveria ser
informada em DCOMP, a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente a se pronunciar acerca da
quitação das estimativas, tendo respondido que a quitação ocorrera com o saldo negativo do IRPJ
acumulado desde o ano-calendário 2001, mas sem apresentar DCOMP. A Autoridade Fiscal
considerou compensação com saldo negativo de anos anteriores a estimativa de setembro de
2002, que poderia ser quitada até 30/09/2002.
6.2.3 – Quanto ao crédito utilizado na compensação, temos que, em relação ao
AC de 2000, no qual se confirmou saldo negativo, no valor de R$ 35.289,66
(item 4, acima), já se viu que, dele, só restam R$ 4.744,54, conforme conclusão
a que se chegou no subitem 5.3.6, acima.
E, quanto ao do AC de 2001, concluiu-se pela existência de saldo negativo, no
valor de R$ 36.842,72 (subitem 5.3.6 e 5.3.7), ainda disponível. Com estes dois
valores, então, procedeu-se aos cálculos da compensação das estimativas deste
AC de 2002, consideradas e/ou confessadas em DCTF como compensadas.
6.2.4 – Conforme se comprova nos cálculos realizados pelo Sistema de Apoio
Operacional, de fls. 476 a 478, os créditos foram suficientes para compensação
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

apenas de parte das estimativas. Da estimativa do PA 09/2002, remanesceram
R$ 26.710,56 pendentes de quitação (fl. 477). E a parte não paga da estimativa
do PA 10/2002, de R$ 13.329,24 (R$ 38.061,34 – R$ 24.732,10), também não
pode ser compensada, e nem sequer foi incluída nos cálculos. Quanto a esta
parte, deve-se levar em conta que, dada a data de sua apuração (10/2002 e
vencimento em 30/11/02), a sua compensação, caso pretendida, só poderia ter
sido feita seguindo as regras da legislação então já vigente, qual seja, art. 74, §
1o, da Lei no 9.430/96, segundo a qual a compensação passou a ser realizada
pelo próprio contribuinte mediante entrega, à RFB, da Declaração de
Compensação. Ou seja, sem a DCOMP preenchida e entregue à RFB,
compensação não há.
6.2.5 – O contribuinte foi confrontado com esta situação no subitem 6.3 do
Termo de Intimação acima referido (fl. 216) e intimado a se pronunciar a
respeito (item 8-c do Termo de Intimação – fl. 217). Em resposta, disse que o
saldo devedor daquele PA havia sido compensado com saldo negativo de IRPJ
acumulado até o AC de 2001 (fl. 224), mas não apresentou a prova, a DCOMP
em que a compensação tivesse sido feita, e sem DCOMP não há compensação,
conforme estabelece a legislação citada.
6.2.6 – Portanto, as estimativas por cuja quitação se pode concluir
(compensação e pagamento), são as constantes na tabela a seguir, cabendo
observar que, em relação à estimativa do PA 09/2002, a se tomar a data de
vencimento (31/10/02), aplicar-se-ia o mesmo raciocínio, mas existe a
possibilidade de o contribuinte ter feito a compensação até às 24:00h do próprio
dia 30/09/02, e, assim, não estar alcançado pela nova legislação:

Considerando as estimativas compensadas e a estimativa paga de outubro, a
Autoridade Fiscal concluiu que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 era de R$
58.892,90. O contribuinte apurou, na DIPJ/2003, R$ 49.328,79 (fl. 196).
6.2.8 – Para além das estimativas, o contribuinte informou no LALUR, que era
beneficiário de IRRF, no valor de R$ 25,67, já em janeiro de 2002 (fl. 363),
valor este que argumenta ter servido, também, para quitar a estimativa do mês
de outubro (fl. 224). Na DIPJ/2003 o contribuinte não utilizou qualquer valor de
IRRF para deduzir, quer estimativas, quer no ajuste. Mas, considerando que
existe confirmação para este valor, em DIRF (fls. 470 a 472), considera-se
também este valor, passando o valor das estimativas consideradas pagas, para:
R$ 71.211,81 (R$ 71.186,14 + R$ 25,67).
6.2.9 – Considerando que o contribuinte apurou IRPJ devido no ajuste, no valor
de R$ 12.832,20 (fls. 196 e 385), que utilizou dedução de R$ 513,29 a título de
PAT, e que há estimativas consideradas pagas, no total de R$ 71.211,81, é de se
concluir, com base nestes, pela existência de saldo negativo, no valor de R$
58.892,90. O contribuinte apurou, na DIPJ/2003, R$ 49.328,79 (fl. 196).
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

-Ano-calendário 2003:
Na DIPJ do ano-calendário 2003 a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 9.516,87, resultado do pagamento de R$ 49.328,75 e imposto devido de R$
41.381,02, e utilizou dedução a título de PAT, no valor de R$ 1.569,14 (fl. 213).
Os pagamentos teriam sido de estimativas dos meses de janeiro, no valor de R$
3.630,90 e dezembro, no valor de R$ 37.750,12. As estimativas não foram confessadas em
DCTF.
Intimada a justificar/comprovar os pagamentos das estimativas, a Recorrente
afirmou que foram compensadas mediante utilização de saldo negativo da IRPJ de anos
anteriores, mas não apresentou as DCOMP pelas quais teria realizado tais compensações e não
constam nos sistemas da RFB o envio de DCOMPs.
A Autoridade Fiscal consignou que por ter apurado IRPJ devido no montante de
R$ 41.381,002 e deduzindo-se o valor do PAT de R$ 1.569,14 e considerando que não houve
pagamento e tampouco a compensação das estimativas por meio de DCOMP, não haveria saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003, mas IRPJ a pagar de R$ 39.811,88.
Entretanto, esclareceu a Autoridade Fiscal, havia saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 no valor de R$ 58.892,90 que não foi utilizado. Se tivesse utilizado esse saldo
negativo para compensar as estimativas de IRPJ do ano-calendário 2003, restaria um saldo de R$
24.464,54, que seriam suficientes para utilização como crédito para compensar o débito de
estimativa de IRPJ de abril de 2004 no valor de R$ 9.516,87:
7.4.1 – Neste caso, dado o que dispõe o já referido art. 74, § 1o, da Lei no
9.430/96, não há compensação. As estimativas do AC de 2003, portanto, não
foram quitadas. O valor informado na linha 17 da Ficha 12A (ajuste) da
DIPJ/2004, de R$ 49.328,75 (fl. 213), a título de estimativas consideradas
pagas, não é verdadeiro, é R$ 0,00. E sendo R$ 0,00, ao invés de saldo
negativo, o que se apura é IRPJ a pagar, no valor de R$ 39.811,88 (IRPJ
apurado no ajuste, de R$ 41.381,02 – dedução de PAT, no valor de R$
1.569,14), fl. 213.
7.4.2 – Mas, ainda que as estimativas tivessem sido quitadas por compensação,
obedecendo a regra então já em vigor, o valor do saldo negativo que em tal caso
seria apurado, não excederia R$ 1.569,14. Isto porque o valor total das
estimativas quitadas seria de não mais que R$ 41.381,02, enquanto que o valor
do IRPJ apurado no ajuste, também de R$ 41.381,02, ao ser deduzido do PAT,
no valor de R$ 1.569,14, conduziria a esse resultado, porque, R$ 41.381,02
(IRPJ devido) – R$ 1.569,14 (PAT) – R$ 41.381,20 (estimativas quitadas) = R$
1.569,14.
7.5 – Entretanto, como já acima se viu, existe o saldo negativo do AC de 2002,
no valor de R$ 58.892,90 que, como se viu no item 6, acima, não foi utilizado.
Se o contribuinte tivesse feito a compensação das duas estimativas apuradas
neste AC de 2003, o resultado que se obteria é o constante nos cálculos
elaborados, de fls. 479 a 481. Como neles se pode ver, o crédito seria suficiente
para compensar as estimativas deste AC de 2003, declaradas na DIPJ/2004, no
total de R$ 41.381,02, e remanesceria ainda, o saldo, à fl. 479, no valor de R$
24.464,54. Suficiente para fazer frente ao valor utilizado na compensação em
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

causa neste processo, que é de R$ 9.516,87, mas não como saldo negativo do
AC de 2003, e sim do AC de 2002.
7.6 – O resultado a que se chegou no subitem precedente, qual seja, de que,
mesmo que fosse considerada a compensação das estimativas deste AC, ainda
remanesceria saldo negativo no AC de 2002, no valor de R$ 24.464,54,
enquanto que o contribuinte, pelo demonstrativo que apresentou, à fl. 465, e que
já acima se reproduziu (subitem 5.3.2), teria só R$ 9.516,87, é porque, pelo que
se vislumbra no referido demonstrativo, o contribuinte não atualizou os
créditos, conforme lhe permitia a legislação de regência (atual art. 148 e 149, V,
da IN RFB no 2.055/2021).
-Ano-calendário 2004:
O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 teve origem na estimativa
mensal de IRPJ de abril de 2004 no valor de R$ 9.516,87, que não foi paga, mas que a
Recorrente considerou como quitada por compensação, mas não por meio do envio de DCOMP,
como era legalmente exigido.
8.1 – Na DIPJ/2005 retificadora, apresentada em 28/05/07 (fls. 482 a 533),
efetivamente, demonstrou saldo negativo de IRPJ naquele valor de R$ 9.516,87,
todo ele oriundo de estimativa considerada paga (fl. 495). Não apurou IRPJ
devido no período.
8.2 – Contudo, não apurou qualquer estimativa de IRPJ devida durante o AC
(fls. 489 a 495). Coerentemente, também não as confessou em DCTF. Mas,
poderia ter feito quitações indevidas que, enquanto tais, pudesse utilizar como
estimativas consideradas pagas, no ajuste, e, desta forma, apurar o saldo
negativo. Entretanto, consultando-se os sistemas desta RFB, não se encontrou
qualquer quitação de estimativas deste AC de 2004.
8.3 – A conclusão é que o contribuinte considerou estimativas pagas, o saldo
negativo apurado no AC de 2003. Uma impropriedade.
Concluindo, a Autoridade Fiscal afirma que no ano-calendário 2002 havia um
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 58.892,90, e que, ainda que as estimativas do AC de 2003
tivessem sido compensadas com ele, ainda assim remanesceria saldo negativo, no valor de R$
24.464,54. Em relação aos anos-calendários 2003 e 2004 a Autoridade Fiscal concluiu que não
haveria saldo negativo de CSLL porque as estimativas mensais não foram quitadas:
10. De todo o acima exposto, a conclusão é que:
a) no AC de 2004, não existe saldo negativo da IRPJ passível de utilização,
dado que não apurou nem quitou estimativas durante o AC;
b) no AC de 2003, também não existe saldo negativo da IRPJ passível de
utilização, por falta de quitação das estimativas apuradas durante o AC;
c)58.892,90, que, ainda que as estimativas do AC de 2003 tivessem sido
compensadas com ele, ainda assim remanesceria saldo negativo, no valor de R$
24.464,54.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

Tendo tomado ciência do Relatório de Diligência Fiscal a Recorrente apresentou
manifestação às e-fls. 550 a 551, onde defende que o saldo negativo de IRPJ remanescente do
ano-calendário 2002 no valor de R$ 24.464,54, seria suficiente para compensar o débito de
estimativa discutido no presente processo no valor de R$ 9.516,87:
Como se vê da conclusão fiscal, ficou comprovado que no AC 2002 existe saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 24.464,54, valor este maior e suficiente para
homologar a compensação realizada pela Contribuinte no valor de R$ 9.516,87.
Ante todo, reitera o pedido de procedência formulado no Recurso Voluntário
para reformar a decisão administrativa recorrida a fim de que seja homologada a
Declaração de Compensação constante do processo no 10925.900117/2011-88 e,
por consequência, anulada a cobrança do débito.
Sem dúvida, a Recorrente não procedeu a compensação nos anos-calendários de
2003 e 2004 por meio de DCOMP como deveria, conforme determina o § 1o do artigo 74 da Lei
n° 9.430/96. E assim, não haveria crédito tributário de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2004 a ser reconhecido.
Os fatos geradores ocorreram exatamente no período de mudança da forma como
se dava a compensação, que passou da compensação realizada pela interessada diretamente na
contabilidade, sem necessidade de comunicação ao Fisco, para compensação por meio de
DCOMP. Pelos tantos erros encontrados e relatados pela Autoridade Fiscal, entendo que houve
dificuldade de entendimento da Recorrente na mudança da forma de compensação.
Se for considerado que a compensação de débitos só pode ser realizada por meio
de DCOMP a partir de outubro de 2002, em face do que determina § 1o do artigo 74 da Lei n°
9.430/96, não há dúvida nenhuma que não haveria saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 a
ser reconhecido.
Contudo, como se constata do Relatório de Diligência, a Autoridade Fiscal
procedeu a uma detalhada análise da apuração do IRPJ desde o ano-calendário 2000, ou seja
buscou a verdade material dos fatos, concluindo que o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2002 seria suficiente para compensação do débito de estimativa de IRPJ do ano-
calendário 2004, o que levaria a reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 no valor de R$ 9.516,87, analisado no presente processo.
Como à época do envio da DCOMP (ano-calendário 2006) o crédito pleiteado não
estava decaído, e considerando que a Recorrente fazia jus ao crédito de saldo negativo, embora
não tenha procedido à compensação por meio da DCOMP, como era determinado à época pelas
normas, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2004, no montante de R$ 9.516,87, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 565
DF CARF MF
Original